Tribunal: TJMT
Processo: 1017466-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e 648, I, II e IV do Código de Processo Penal, em benefício de LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA, qualificado, que nos autos n.o 0005902-41.2020.8.11.0004 – (Código 338084), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Constam dos elementos informativos, que o indiciado foi preso em flagrante delito no dia 16.08.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, em desfavor da ofendida Jhaqueline Moreira dos Santos.
Sustenta o impetrante, 1) negativa de autoria, 2) argumentação genérica do decreto de prisão preventiva, 3) superlotação da unidade prisional e aplicabilidade da Recomendação no.62, do CNJ pela pandemia da Covid-19 e 4) viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas.
Consigna que: “(...)Não apontou, contudo, como se vê, qualquer elemento concreto a justificar a segregação, valendo-se de uma argumentação estritamente genérica.”(Sic.)
Argumenta ainda, que: “(...)Conforme se denota dos autos, tudo não passou de mera confusão, um desentendimento que, de maneira cristalina, não caracteriza propriamente o descumprimento da medida protetiva.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)Ora, o delito em tela prevê em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos de detenção, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP, ainda que considerado o concurso material.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)Ainda que se admita que o descumprimento de medida protetiva enseja a decretação da prisão preventiva, obviamente não é todo e qualquer descumprimento que a ocasionará – mesmo porque tal entendimento configuraria odiosa prisão ex lege, reiteradamente afastada pelo STF.No presente caso, enfatize-se, não houve sequer CONTATO VISUAL da suposta vítima com o Paciente”. (sic.)
Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive. Juntou documentos (Id.54829965).
D E C I D O
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim o entendimento do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:
“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.” (HC no 59077/2015 - RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)”.
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
Outrossim, consta dos autos as medidas protetivas decretadas em favor da ofendida em 29.07.2020, a serem observadas pelo suposto agressor, nos seguintes termos:
“[...]Vistos,
Trata-se de pedido de providências encaminhado pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de JHAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS, que teria sido vítima de violência doméstica praticada por LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA, conforme termo de declarações juntado aos autos e nos moldes da lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
Tais medidas visam proteger a parte requerente, sendo que eventual dano sofrido pelo suposto agressor se justifica em razão que tal ação objetiva preservar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual seu deferimento é medida de justiça tendo por fundamento prevenir e impedir que a vítima passe por outras situações de violência.
Sendo assim, DEFIRO as medidas protetivas em favor da vítima determinando ao suposto agressor que:
1) Não se aproxime da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite máximo de 300 metros;
2) Não contate a ofendida, seus familiares e testemunha, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens, etc);
3) Não frequente a RESIDÊNCIA, RESIÊNCIA DA AVÓ E DE AMIGOS da vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica.
Quando o suposto agressor pretender visitar os filhos em comum do casal, deverá apanhar os infantes por meio de familiares, não entrando em contato com a ofendida, ou por meio do Conselho Tutelar.
Fica o autor do fato cientificado que, em caso de descumprimento das medidas estabelecidas, estará cometendo um crime (art. 24-A da lei 11/340/06) e ainda estará sujeito à decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA.
Determino a inserção da vítima no cadastro do programa PATRULHA REDE DE FRENTE – Mulher Protegida.
Fixo prazo de 06 (seis) meses de duração das medidas, a contar da data do deferimento, sendo que, caso a vítima entenda que persiste a situação de risco, poderá solicitar sua prorrogação, comparecendo ao balcão da secretaria e de forma justificada requerer a continuidade das medidas, devendo proceder tal pedido nos últimos 30 dias de validade.
Tratando-se de ação cautelar satisfativa atípica de cunho provisório, excepcional e de urgência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC.
Serve esta decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Ciência ao MPE.
Após a intimação do requerido e da vítima, arquivem-se os autos.
Intime-se o suposto agressor e a vitima do teor desta decisão, devendo ser encaminhado ao oficial de justiça a qualificação realizada na fase policial onde consta o endereço das partes a fim de que este mandado seja cumprido.
Não sendo localizado o requerido, intime-se a vítima para, em 05 dias, apresentar endereço atualizado. Escoado tal prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, vistas ao MPE para fornecê-lo, no mesmo prazo de 05 dias. Findo tal prazo, se o MPE não apresentar o endereço, intime-se o agressor por edital e após, arquivem-se os autos.
P. I. Cumpra-se.”(Negritou-se)
Destarte, a sobredita decisão foi regulamentem cientificada, conforme a certidão abaixo:
“CERTIDÃO-Certifico que, em plantão judiciário e após as diligências necessárias e procedimentos legais e formais em face das circunstâncias excepcionais em razão da pandemia COVID 19, bem como a necessidade de distanciamento social recomendada por órgãos de saúde, com as cautelas necessárias, diligenciei-me ao município de Ribeirãozinho-MT, mais precisamente aos endereços constantes do mandado, e após as formalidades legais, PROCEDI no dia 30/07/2020, à intimação da vítima Jahqueline Moreira dos Santos e do Agressor Luann Rafhael Ribeiro de Sousa, os quais após ouvirem a leitura, bem cientes ficaram de todo teor da decisão que serviu como mandado, bem como das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, aceitaram as contrafé que lhes ofereci e exararam seus recibos. Barra do Garças, 31 de julho de 2020. Sirlene Aparecida Silva-Oficial de Justiça.”
Avançando no tema, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que em 16.08.2020, procedeu a prisão preventiva do paciente, in verbis:
“[...]Vistos.
Verifico pela narrativa da autoridade policial que o flagrado LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA, foi preso em estado de flagrância, pelo cometimento, em tese, da infração penal DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, consoante os termos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, vez que teve seus direitos constitucionais resguardados pela autoridade que presidiu a lavratura do auto, ou seja, lhe foi oportunizado indicar pessoa a ser comunicada quanto à sua prisão (art. 5o, LXII), donde se infere que igualmente lhe foi assegurado o direito de ser assistido pelos ditos familiares, o mesmo ocorrendo no que diz respeito à assistência de profissional técnico (art. 5o, LXIII), calhando assinalar que a inquirição obedeceu a ordem (condutor, testemunhas instrumentárias e flagrado) preconizada pelo mencionado art. 304, tomando conhecimento da imputação que lhe é feita na mesma data que se lavrou o flagrante, conforme se infere da nota de culpa, não demonstrando os autos nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.
Presentes todos os pressupostos contidos nos artigos 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em voga, passando doravante a apreciar a necessidade ou não da custódia cautelar deste. Segundo determina o artigo 310 do CPP, ao receber o auto de prisão em flagrante deverá o juiz de forma fundamentada:
“I - relaxar a prisão ilegal;
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Assim, cabe ao Juiz ao receber o auto de prisão em flagrante aplicar uma das medidas previstas no art. 310 do CPP.
Da Prisão Preventiva
Insta discorrer que a prisão preventiva é a prisão provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, para garantir a ordem jurídica e social, e tem cabimento quando ficarem bem demonstrados o fumus boni iuris (pressupostos), periculun in mora (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionalmente, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas. Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado.
Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.
O art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social.’
No caso vertente compreendo ser necessária a custódia do flagrado LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA, vez que denota periculosidade e impõe risco à ordem pública. Com efeito, a conduta narrada nos autos não se trata de episódio esporádico, pois há medidas protetivas deferidas em favor da vítima e não cumpridas pelo flagrado conforme autos 5601-94.2020.8.11.0004 da 2a Vara Criminal desta comarca, demonstrando a personalidade violenta do acusado.
De bom alvitre registrar que aqui não se realiza um julgamento antecipado quanto ao mérito da celeuma, mas apenas e tão somente um juízo de valor no que tange à necessidade de se manter a flagrada sob a custódia estatal, com a mitigação do seu direito ambulatorial.
Conforme restou grafado em linhas anteriores a garantia da ordem pública é um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se deste modo o meio social, sobre tal requisito, nos ensina Noberto Avena:
“Entende-se justificável a PRISÃO PREVENTIVA para garantia da ORDEM PÚBLICA quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir.”
Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MARIA DA PENHA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA. Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória. Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. (N.U 1013430-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)
Por conseguinte, o inciso III do art. 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, situação que se enquadra no caso em tela, haja vista que o denunciado foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, situação está que por si só justifica a prisão preventiva.
Dispositivo Ex positis, nos termos dos artigos 310, inciso II, do CPP, converto a prisão em flagrante do flagrado LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, inciso III, ambos do CPP, devendo a secretaria expedir o competente mandado de prisão. Vista ao MP para fins do art. 46 do CPP. Ciência desta decisão à Defensoria Pública e a autoridade policial. Cumpra-se com URGÊNCIA. Encerrado o plantão judiciário, nos termos da resolução no 71/2009 do CNJ, DETERMINO seja os autos conclusos ao juiz natural da 2a Vara Criminal desta comarca para acompanhamento da prisão em voga e pertinentes deliberações.”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.
O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019 e STJ, HC no 327.366/SC; RHC no 66.222/RS).
Por conseguinte, a superlotação carcerária não importa em revogação da prisão do paciente, porquanto assim o entendimento jurisprudencial:
“A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
De igual teor, o aresto de minha relatoria, in verbis:
“[...]A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.” (N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)
Acerca da tese vertida na aplicabilidade da Recomendação no. 62/2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrado pelo impetrante via documentos aptos qualquer excepcionalidade da situação do paciente que demonstre pertencer a grupos de risco passível de concessão da eventual prisão domiciliar, deve o beneficiário se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.” (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.
logo, tenho que na espécie, não vislumbro a existência do alegado constrangimento ilegal a ser reparada, in limine. Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Intime-se a ofendida, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
Colham-se, as informações e após, vista à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.